Tribunal: TJSP
Processo: 2289443-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação declaratória – Paciente portador de hepatopatia grave - Pedido de isenção de IR – Cabimento – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/88 – Inteligência da Súmula 627/STJ – Precedentes - Decisão reformada.
2. Recurso provido.